Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCOMPATIBILIDADE COM A EFETIVIDADE. ÔNUS EXCESSIVO A TERCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, sob o argumento de inexistirem bens penhoráveis e de que a diligência requerida, consistente em ingresso no estacionamento do Águas Claras Shopping e utilização do sistema de monitoramento para localização de veículos, acarretaria ônus excessivo a terceiros estranhos à lide, mantendo apenas a restrição veicular já determinada via sistema RENAJUD.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente relata que ajuizou execução de título extrajudicial contra o recorrido, oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais, e que, após diversas tentativas frustradas de localizar bens, foi determinada restrição via RENAJUD. Informa que requereu mandado de penhora e avaliação de veículos com autorização para ingresso no estacionamento do Águas Claras Shopping e uso do sistema de monitoramento, pedido que foi indeferido pelo juízo, que extinguiu a execução com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95. Afirma que que a sentença violou o princípio da efetividade da execução, ao extinguir o feito sem esgotar os meios executivos disponíveis, havendo indicação concreta de bens, e que a diligência não imporia ônus desproporcional a terceiros. Argumenta que a extinção automática é incompatível com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, não se podendo extinguir a execução quando ainda há diligências possíveis, sob pena de beneficiar o devedor contumaz. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a validade da diligência pleiteada, e anular a sentença de extinção com retorno dos autos para prosseguimento da execução. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a pertinência e proporcionalidade da diligência requerida pela exequente, consistente no ingresso em estacionamento e utilização de sistema de monitoramento, enquanto medida executiva atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente ajuizou ação tendo como objeto contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, do qual resultou crédito em favor da exequente, que não foi adimplido pelo executado. A exequente afirma que o devedor possui veículos que poderiam garantir a execução e indicou como provável local de estacionamento o Águas Claras Shopping, pleiteando autorização para ingresso no espaço e utilização do sistema de monitoramento para localizar os bens.
5. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, inexistindo bens penhoráveis do devedor, o processo será imediatamente extinto (artigo 53, §4o da Lei n. 9.099/95). A extinção do processo por ausência de localização de bens passíveis de penhora pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis.
6. No caso, não se verifica qualquer cerceamento, uma vez que o Juízo de origem adotou medidas executivas adequadas e proporcionais, como a inclusão de restrição veicular via sistema RENAJUD (ID 78727956), além da tentativa infrutífera de penhora e avaliação dos bens no endereço informado (ID 78727958). Ademais, em decisão de ID 78727962, foi determinado o bloqueio de circulação dos veículos de propriedade do executado, nos termos do art. 835, II, do CPC, para viabilizar eventual apreensão em abordagem de trânsito. Tais providências demonstram que houve efetiva atuação judicial para assegurar a utilidade da execução.
7. Conforme bem exposto na sentença, o pedido de ingresso em estacionamento de shopping e utilização de sistema de monitoramento acarretaria ônus excessivo a terceiros estranhos à lide, sendo incompatível com o rito dos Juizados Especiais, porquanto a imposição de obrigações processuais a terceiros, que não integram a lide, viola o devido processo legal e o contraditório, além de afrontar os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual se mostra acertada a conclusão pela inadmissibilidade do referido pedido.
8. Cumpre ressaltar que, mesmo as medidas executivas atípicas devem observar os critérios de adequação e proporcionalidade. Não havendo outras medidas postuladas que justifiquem o prosseguimento da execução, correta a sentença ao extinguir o processo, sem prejuízo de que o credor, oportunamente, requeira o desarquivamento caso localize bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099, art. 53, §4o; CPC, art. 835, II.